Tribunal: TCU
Processo: 023.667/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra Jarbas Correia Bezerra - ex-Prefeito - PM de Livramento - Irreg. no Convênio no CV-478/209 - Ministério do Turismo - Mtur - SIAFI n.° 703723.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 478/2009, Siconv 703723, firmado entre aquela pasta e o município de Livramento - PB, para apoiar a realização do evento V Forrobodó naquela municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis e da relação processual Carlos Alberto Pereira da Silva e as empresas Vieberton da Silva Feitosa - ME e Wanderley Macedo - ME; 9.2. julgar irregulares as contas de Jarbas Correia Bezerra e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 5/8/2009 450.000,00 9.3. aplicar a Jarbas Correia Bezerra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar a Jarbas Correia Bezerra a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas do responsável em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, com a incidência dos encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.